Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DO APELO. PRESENTES. CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA E EM FOLHA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E CONTRACHEQUES. INÉPCIAL DA INICIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Merece conhecimento o apelo cujas razões enfrentam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2 – Não sendo formulado pedido de revisão de cláusulas contratuais, os extratos bancários e contracheques do autor são suficientes para instruir a inicial, na qual se pretende a limitação dos descontos em conta e na folha de pagamento a 30% da remuneração, mormente quando requerida a inversão do ônus probatório.
3 – Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.